Tribunal: TJPA
Processo: 0800182-30.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800182-30.2021.8.14.0105

APELANTE: VALGECY DAS CHAGAS CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME PRATICADO POR TRÊS VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DE PESSOA. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS COERENTE E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, e pelo emprego de arma de fogo, por três vezes, em continuidade delitiva, aplicando-lhe a pena de 13 (treze) anos de reclusão e 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição, ao argumento de insuficiência de provas para a condenação, sustentando a irregularidade do reconhecimento do acusado por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) saber se eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226, do CPP, no ato de reconhecimento de pessoa conduz à absolvição do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se demonstradas pelo conjunto probatório produzido nos autos, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas em juízo, os quais descrevem de forma harmônica a invasão da residência por diversos agentes armados, a grave ameaça e agressões sofridas, bem como a subtração de diversos bens, incluindo joias, dinheiro, objetos pessoais, veículo e arma de fogo.

4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma coerente e corroborada por outros elementos de prova, circunstância verificada no caso concreto, em que os relatos das vítimas são convergentes e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos.

5. A alegada irregularidade no procedimento de reconhecimento de pessoa, por suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, não conduz automaticamente à absolvição quando a condenação encontra amparo em outros elementos probatórios independentes, produzidos sob o crivo do contraditório.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o magistrado pode formar seu convencimento a partir de provas autônomas que não guardem relação de causa e efeito com eventual irregularidade no ato de reconhecimento, hipótese verificada no caso, em que as vítimas confirmaram em juízo a participação do apelante na empreitada criminosa.

7. Diante da robustez do conjunto probatório e da inexistência de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, revela-se correta a manutenção do decreto condenatório proferido pelo d. Juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 70, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Valgecy das Chagas Conceição, inconformado com os termos da r. sentença (ID n° 24024441) que o condenou a pena de 13 (treze) anos de reclusão e ao pagamento de 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado nos arts. 157, §2°, II e §2° - A, I, por três vezes, c/c 70, ambos do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando a insuficiência de provas para manutenção da condenação, face a ausência de formalidade no reconhecimento, violando o artigo 226, II, do CPP (ID n° 32149815).

Em contrarrazões o apelado requereu o improvimento recursal (ID n° 32149818).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do apelo (ID n° 33884358).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 –
DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

Sem razão,
data venia
.

Da sentença, ora impugnada, extraio (ID n° 24024441):

O processo foi regularmente instruído, tendo sido observadas todas as formalidades legais, assegurando-se o devido processo legal e, sobretudo, a oportunidade para o exercício da ampla defesa do réu.

Não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Quanto ao mérito, numa análise do conjunto probatório carreado aos autos, verifico que a materialidade delitiva do crime de roubo restou devidamente comprovada através dos documentos e declarações constantes nos autos. A autoria do referido crime também é inconteste ante as provas produzidas durante a fase inquisitorial e a instrução processual. CIPRIANO GONÇALVES DE ROCHA, vítima, em Juízo, assinalou “eu me lembro que eu estava deitado com a minha esposa, quando o meu filho bateu na porta para mim abrir, e eu tô pensando que ele ia tomar banho, quando abriu eu já vi dois caras com revolver na cabeça dele, no pescoço e entrando e humilhando a gente lá, chamando nome pra minha mulher, dando chute, falando 'calma vocês perderam, perderam'. Ai foi uma humilhação muito grande”; “na hora foram dois, mas depois apareceu mais, uns quatro”; “eu vi o rosto deles, mas eles dão uma pressão tão grande, porque eles estavam todos de manga compridas, roupa preta, e diziam 'não olha pra gente se não a gente te mata'. Ele tira a cara aqui, ele dizia 'você é teimoso', me ameaçando que eu era amigo de polícia, que iam me matar. Eles me humilharam do jeito que podiam, levem tudo mas deixem a gente vivo. Eu vi todo mundo armado”; “eu acredito que levaram muita coisa, levaram o Corola, levaram um monte de roupa, levaram perfume meu, um bocado de dinheiro, depois eles falaram pra mim 'cadê a sua pistola?' eu não tenho pistola, 'você tem'. Caçaram na gaveta e acharam. Relógio, cordão, cordão do meu filho, era 60 gramas. Depois eles falaram 'cadê, cadê os ouros da tua filha que ela morreu e deixou muito ouro. Eles fizeram uma tortura muito grande, um povo desse não tem coração”; “nós estávamos todos rendidos lá. Que os amarraram quando foram embora. Quando olhava pra cara deles, eles tiravam a cara”; “foram recuperados o Corolla, a pistola e um pouquinho de ouro que a DRCO pegou na casa desse caboco aí (réu). Eu não tenho dúvida. Quando eles me mostraram lá, eu não conheci muito bem ele, mas meu filho disse que ele queria me matar toda hora. Ele queria matar o meu filho toda hora”; “reconhece com 100% de certeza que foi ele (réu). É 100% de certeza que era ele”; “eu fui chamado para receber a pistola lá, fazer o depoimento lá para eles poderem receber a documentação e chamar na DRCO”; “eles amostraram a foto desse caboco aqui. Desse de camisa amarela”; “Eu falei logo para eles, o meu filho, na hora, reconheceu mais ele. Era ele que estava no outro lado do nosso quarto”; “É ele (réu). Estou lhe dizendo. Estou com toda certeza e ele me ameaçava também demais” (mídia gravada e constante nos autos). MARIA FRANCISCA ALVES DE SOUSA, vítima, em Juízo, declarou “eles entraram e invadiram a minha casa. Eu não sei se foi três horas, se foi quatro horas. Eu só sei que eles bateram no meu filho, fizeram sangue na boca dele, fizeram ele chamar nós para o outro quarto. Eu fui me esconder, eles me puxaram, eles me bateram”; “eles chamaram muito palavrão dentro da minha casa, me humilharam. Queriam me bater, queriam me empurrar dentro do guarda-roupa, levaram tudo que eu tinha dentro de casa, me humilharam, porque eles pegaram o meu filho e levaram para fora. E você sabe que uma pessoa, no meio de vários bandidos, ele pegar seu filho, você entrega tudo que você tem dentro de casa”; “eles pegaram primeiro meu filho, botaram a arma na cabeça dele. Quando eles quiseram abrir a porta, ele estava com a arma na cabeça, no pescoço. Aí a gente pegou e se humilhou pra eles porque a gente não vai deixar eles matarem o filho da gente”; “eles agrediam, chamando a gente, mandando a gente meter a cara não sei aonde, puxando a gente, puxaram meu cabelo”; “acho que foi uma hora e poucos de tempo”; “eles levaram joias, muitas joias que eu tinha”; “eles levaram dinheiro que eu tinha lá, que eu entreguei, que ninguém sabia. Porque eu entreguei logo, porque eu fiquei com medo de matarem o filho”; “eu fiz foi desmaiar lá na hora”; “o meu filho foi lá (na delegacia) no dia que foram, acharam, trouxeram um cordãozinho, um anelzinho, tá tudo em casa. Umas coisas que eles levaram. (...) foram localizados em Belém, em uma casa, que eles tinham roubado não sei aonde um shopping, aí conseguiram lá essa joia e a pistola também do Rocha (seu marido)” (mídia gravada e constante nos autos).

ELEILDO SOUSA ROCHA, vítima, em Juízo, afirmou “eu acho que era em torno de umas cinco, cinco e meia, quando eu saí do meu quarto, e eu fui surpreendido com um soco. Tipo assim, com um soco não, foi com tipo com o fechamento de boca e eu acabei caindo no chão. E a princípio eu pensei que era uma brincadeira do meu pai. Quando eu caí no chão, o cara já foi me chutando pro meu quarto e foi falando, é um assalto e já me levantou, perguntou onde é que estavam meus pais, eu fui e expliquei pra eles. Aí eu falei, ó, não faz nada com meus pais, me digam o que vocês querem que eu resolvo. Falaram, não, não, bora lá no quarto. Aí foram e me levaram com a arma no pescoço, e chegaram lá pedindo pra eu falar pro meu pai sair do quarto. Eu já desesperado, eu já imaginava o meu pai agoniado, desesperado, eu falei, não, cara, me digam o que vocês querem que eu vou resolver. Ele, 'não, não, não, vocês têm que abrir'. Aí eu fui falando pro meu pai, pai, abre aqui, abre aqui. E quando ele abriu, eu me abracei com ele, eu disse, pai, não adianta fazer nada, a gente tá sendo assaltado, e aí começou a humilhação no meio de casa”; “acho que era em torno de umas seis pessoas. Eu vi uns dois armados com arma de fogo”; “eles me chutaram, bateram, deram soco, porque até então, eu acho que eles acharam que eu tinha o dinheiro. Eles tinham feito um levantamento um dia antes, acho que uma semana antes, e no dia eles pensavam que eu tinha o dinheiro, eu tinha levado o dinheiro para casa. Eles falaram, cadê o dinheiro que você não fez o depósito? Aí eles me bateram, me levaram para o quarto da minha falecida irmã, minha mãe ficou desesperada”; “a minha mãe, ela desmaiou. Ela ficou um pouco desesperada. E eles amarraram os pés e as mãos dela”; “levaram algumas joias da minha falecida irmã, levaram um cordão de ouro grosso que eu tinha, um bracelete, levaram meu vídeo game, levaram roupas minhas, levaram roupas, cordão e pulseira do meu pai, levaram sandália, sapato, levaram tudo. Levaram o carro da minha mãe, um Corolla que ela tinha, só que eu fui recuperar”; “recuperaram só a pistola, só o Corolla e algumas joias só, tipo um anel, acho que um cordão, se não me engano, e uma pulseira, foi muito pouco, muito pouco”; “a ação durou umas duas horas de tempo”; “quando eles encontraram o que eles queriam, eles até falaram, acharam graça, falando que eles iam levar, mas a gente ia recuperar. Que a gente trabalhava para eles”; “eles amarraram minha mãe e meu pai e me levaram para outro quarto. Porque eles queriam dinheiro, queriam joias. Eles tinham uma informação que quando eles viram que não tinha mais o que eles levaram, eles perguntaram das joias da minha irmã, que era uma joia da minha mãe escondida, guardada, minha irmã faleceu, e eles perguntaram das joias. Aí, por último, eles me amarraram”; “um cara de Belém ligou para mim, da DRCO, falando que tinha recuperado a pistola do meu pai. E aí, eu fiquei com medo. A gente estava andando com segurança, eu fui e falei para o segurança e perguntei qual procedimento eu teria que fazer. No mesmo dia, o cara que me ligou, ligou para esse meu segurança. Falou com ele e tal. Aí, a gente foi e marcou de ir na DRCO. Aí, lá, o cara apresentou a pistola, e entregou o anel. Não lembra onde foram localizados. Que a pistola foi encontrada com um cidadão de Belém”; “o cara foi, apresentou umas fotos, e ele foi me apresentando uma lá, e uma eu confirmei. Com certeza. Só tinha um de máscara, o resto estava sem máscara”; “não tem dúvidas que o acusado presente em audiência era uma das pessoas que entrou em sua casa na ocasião do roubo”; “ele era uma das pessoas que estavam revirando o armário dos meus pais. Ele, de certeza, ele abria as gavetas. Assim, ele aparentava ser mais velho, igual está aí, mais velho que os outros. Não tinha que os outros eram mais jovens. Eu, particularmente, eu posso afirmar mais coisas, porque eu sofri mais. Eu vi mais. Eu vi desde o começo. Eles me levantaram, eles me agrediram, eles me levaram para o outro quarto. Meus pais, eles ficaram amarrados. Uma situação que eu não desejo para ninguém. Os outros estavam revirando. Se eu não me engano, ficou tipo dois, três dentro do quarto. Aí, tipo assim, mexeram em tudo. Os outros foram para a cozinha, que a casa do meu pai é muito grande. Um ficou só recolhendo o celular e botou em cima da mesa, porque lá na casa da minha mãe tinha três mesas. Ele pegou o celular e botou todos os celulares em cima da mesa do meu pai, que era uma casa grande, ela tinha três mesas. Aí tem uma mesa centralizada no meio da casa. Pegou o celular, botou tudo no meio. Tudo que eles pegavam, eles levavam para essa cozinha” (mídia gravada e constante nos autos).

O réu, em interrogatório judicial, negou os fatos descritos na denúncia (mídia gravada e constante nos autos).

Pois bem, a partir da prova inquisitorial e judicial existente nos autos, entendo que a autoria do delito de roubo imputado ao réu está ampla e suficientemente comprovada, com a conduta típica revelada com clareza, não restando qualquer dúvida, o que se depreende dos depoimentos das três vítimas em Juízo, os quais foram harmônicos com o conjunto probatório carreado nos autos.

Como se observa, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos documentos juntados aos autos, especialmente pelo termo de exibição e apreensão (ID nº 24024325 – pág. 18) e pelo auto de entrega (ID nº 24024325 – pág. 19). A autoria, por sua vez, restou igualmente demonstrada pelo conjunto probatório produzido em juízo.

As vítimas, conforme mídia de audiência juntada aos IDs nº 24024427 e 24024428, relataram de forma harmônica e coerente, que diversos indivíduos armados invadiram a residência da família, submeteram-nos a graves ameaças e agressões e subtraíram diversos bens, dentre os quais joias, dinheiro, objetos pessoais, além de um veículo e uma pistola.

Ademais, Cipriano Gonçalves de Rocha e Eleildo Sousa Rocha reconheceram o apelante em juízo como um dos participantes da ação criminosa, reafirmando, em audiência, não terem dúvidas quanto à sua participação nos fatos.

Diante disso, os depoimentos firmes e convergentes das vítimas evidenciam a dinâmica delitiva e a participação do réu, ao passo que a negativa de autoria apresentada pelo apelante permanece isolada, não encontrando amparo no acervo probatório dos autos.

Convém ressaltar que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância e deve preponderar, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa, como no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos (...) (STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024).

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3 – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FORMALIDADE DO RECONHECIMENTO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CPP

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.258, firmou a seguinte tese:
“Poderá o magistrado formar seu convencimento acerca da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com eventual irregularidade no ato de reconhecimento.”

No caso concreto, verifica-se a existência de outros elementos probatórios aptos a embasar o decreto condenatório, conforme destacado pelo magistrado sentenciante, notadamente a confirmação das vítimas em juízo acerca da participação do apelante na prática delitiva.

Dessa forma, havendo suporte probatório autônomo e independente do ato de reconhecimento eventualmente questionado, não há falar em absolvição do recorrente, consoante já demonstrado anteriormente.

4 - DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 01/04/2026